Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NÃO VERIFICADO. INTIMAÇÃO. RESPOSTA À CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FUNCIONAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. IMÓVEL. DUPLICIDADE DE MATRÍCULA. NÃO VERIFICADA. IMÓVEIS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se ocorreu cerceamento de defesa por suposta violação ao princípio da não surpresa; e b) se o Juízo singular apreciou de modo adequado as conclusões exaradas no laudo pericial a respeito da alegada duplicidade de matrícula, ou não, em virtude de suposta sobreposição da área objeto da matrícula n° 83575, pelo Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal.
2. De acordo com as regras previstas pela Lei no 11419/2006 as intimações serão procedidas por meio eletrônico. Com efeito, para tanto, será considerado intimado por meio da respectiva consulta eletrônica. 2.2. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 2.3. Deve ser considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nos moldes do artigo 45 do anexo do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Em verdade no presente caso não houve prejuízo evidente ao apelante, razão pela qual, diante da regra prevista no art. 278, caput, do CPC, o presente caso é de preclusão.
4. Além da ocorrência da preclusão anteriormente anotada, as alegações articuladas pela apelante não revelam a ocorrência de prejuízo processual, razão pela qual, em homenagem à parêmia pas de nullité sans grief, não pode haver o reconhecimento da invalidade dos atos processuais aludidos.
5. As regras de modificação da competência em virtude da conexão somente se aplicam às hipóteses de competência de natureza relativa, que admite prorrogação ou prevenção. 5.1. No caso, deve ser ressaltado o fato de que a competência da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal é funcional, espécie do gênero “em razão da matéria”, tratando-se de hipótese de atribuição absoluta de limites de atuação das unidades jurisdicionais, nos moldes do art. 31 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008). 5.2. Diante da impossibilidade de reunião de processos que não compartilhem os mesmos critérios de competência absoluta, não é possível acatar o requerimento formulado pelos recorrentes.
6. Convém observar que de acordo com o laudo elaborado pelo perito (Id. 47963749 e Id. 47963752), homologado judicialmente nos autos da Ação Popular no 0007123-09.2012.8.07.0018 (2012.01.1.134034-4), e coligido aos presentes autos, houve a demonstração de que os imóveis, objetos da controvérsia, são distintos. 6.1. Com efeito, o acervo probatório coligido aos autos indica a inexistência de desapropriação da parcela remanescente. Em verdade, foi individualizada como “Quinhão 01” na matrícula no 1142, pelo 5° Cartório do Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sendo que 26.6572 hectares pertencem ao Espólio de Rachel Pimentel Barbosa e 2.109,0032 hectares à TERRACAP. 6.2. Verifica-se, portanto, que a área indicada como “Gleba do Lote no 27.300 EPCT na matrícula no 83575” corresponde à matrícula no 1143.
7. Não existe sobreposição de áreas nas matrículas no 1142 e no 83575.
8. Apelação conhecida e desprovida.